Tribunal: TCU
Processo: 016.087/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4674/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 016.087/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Giovana Pelizzaro de Moura (CPF XXX.803.670-XX); Gisele Conceicao Alves de Franca (CPF XXX.764.664-XX); Harison Aviz Borges (CPF XXX.395.682-XX); Igor da Silva Machado (CPF XXX.423.727-XX); Karolina Rosa dos Santos (CPF XXX.260.972-XX); Laila Aparecida de Paula Oliveira (CPF XXX.081.246-XX); Larissa Fernanda Marinho Machado (CPF XXX.838.507-XX); Larissa Ramos da Silva (CPF XXX.729.747-XX); Leonardo Santos de Oliveira (CPF XXX.174.248-XX) e Mileni Macuglia (CPF XXX.393.562-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Defesa/Comando da Aeronáutica (vinculador). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.